Tribunal: TJSP
Processo: 1000127-05.2020.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – SEGURO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS MATÉRIA AFETA ÀS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO II (11a a 24a e 37a e 38a Câmaras).
- Indenização securitária decorrente de seguro para transporte de mercadorias e não de ação regressiva, matéria afeta às R. Câmaras de Seção de Direito Privado II.
RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – SEGURO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS MATÉRIA AFETA ÀS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO II (11a a 24a e 37a e 38a Câmaras).
- Indenização securitária decorrente de seguro para transporte de mercadorias e não de ação regressiva, matéria afeta às R. Câmaras de Seção de Direito Privado II.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000902486
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000127-05.2020.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante ADHEMAR
ACCORSI FILHO - ME, é apelado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000127-05.2020.8.26.0491
VOTO No 29694
APELANTE: ADHEMAR ACCORSI FILHO - ME
APELADA: SOMPO SEGUROS S.A.
COMARCA: RANCHARIA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) FERNANDA PEREZ JACOMINI
VICENTIN
EMENTA
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATO DE
SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA

SEGURO
PARA
TRANSPORTE
DE
MERCADORIAS
MATÉRIA AFETA ÀS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO II
(11a a 24a e 37a e 38a Câmaras).
- Indenização securitária decorrente de seguro para transporte de
mercadorias e não de ação regressiva, matéria afeta às R. Câmaras
de Seção de Direito Privado II.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
163/169, cujo relatório se adota, julgou improcedente a demanda, condenando a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa atualizado.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que somente era necessária a análise do
pedido de inversão do ônus da prova no saneamento do feito, ou dar oportunidade à parte
produzir provas se houver deferimento da inversão, afastando a surpresa do ônus probatório
a quem não tinha inicialmente. Destacou que o ônus da prova era da autora, pois o contrato
celebrado entre as partes não era regido pelas normas consumeristas, na medida em que o
contrato de seguro em questão visava o incremento das atividades da autora, pois tem a
finalidade de proteger os bens de terceiros por ela transportados. No mérito, asseverou que
tento em vista que o valor da carga transportada se enquadrava na cláusula 1.1.5.2 do
contrato firmado, deveria a autora proceder ao gerenciamento de risco descrito na apólice,
ou seja, a colocação de rastreamento no caminhão, sob pena de perder na totalidade a
proteção securitária, por violação da cláusula contratual. Observou que a carga não era de

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000127-05.2020.8.26.0491
VOTO No 29694
valor inferior a R$ 40.000,00 para que fosse dispensado o rastreamento do veículo.
Irresignada, a autora apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que fazia jus ao pagamento da indenização securitária. Afirmou que deveria ser aplicada a
legislação consumerista, na medida em que o seguro de responsabilidade civil tinha como
beneficiária o próprio segurado, uma vez que o objetivo do seguro era garantir o pagamento
das perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro, sustentando, ainda, se tratar de
microempresa, sendo portanto, vulnerável. Alegou que não houve o enfrentamento da causa
com base no disposto no art. 423 e e 757 do CC, bem como, que houve a aprovação do
motorista pela seguradora. Destacou que tendo cumprido parte do contrato não poderia
deixar de receber ao menos o valor proporcional do valor da indenização securitária, sendo
que a utilização do rastreamento era procedimento para o recebimento do valor integral da
indenização.
Processado o apelo, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido
remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
Conforme se infere dos autos, o presente recurso foi interposto na ação, na
qual estava sendo pleiteado o recebimento de indenização em decorrência do roubo da
mercadoria transportada de forma rodoviária.
Referida matéria não se enquadra no conceito de "ações e execuções
referentes a seguro de vida, acidentes pessoais e seguro obrigatório (DPVAT) ou
facultativo de veículo", tal como preveem os itens IX e XVII do Provimento CG no 07/2007,
mas naquela inerente à Subseção II de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do
artigo 5o, II.1, da Resolução 623/2013, ou seja, nas “ações oriundas de representação
comercial, comissão mercantil, comodato, condução e transporte, depósito de mercadorias
e edição”

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000127-05.2020.8.26.0491
VOTO No 29694
Como se vê, a questão versada nos autos envolve matéria atinente à 11a a
24a e 37a e 38a de Câmaras Direito Privado II, na medida em que se refere a seguro de
transporte rodoviário de cargas.
Tanto isso é verdade, que o Grupo Especial da Seção de Direito Privado já
decidiu em sede de conflito de competência que:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA APELAÇÃO CÍVEL SEGURO
FACULTATIVO DE CARGA
TRANSPORTE INTERNACIONAL

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. A competência se fixa pela causa de pedir.
Inicial que apresenta pedido de cobrança de indenização atinente a
seguro de transporte de cargas. Declínio da competência pela egrégia
34a Câmara de Direito Privado. Conflito suscitado pela colenda 21a
Câmara de Direito Privado. Matéria afeta à competência exclusiva da
Subseção de Direito Privado II. Competência da Câmara suscitada,
conforme previsão do artigo 5o, inciso II, item II. 1, da Resolução
623/13. Precedentes. Conflito de competência procedente para
reconhecer a competência da Colenda Câmara suscitada ( 21a Câmara
de Direito Privado ) para apreciar e julgar a matéria.
(TJSP; Conflito de competência cível 0009282-38.2018.8.26.0000;
Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: Grupo Especial da
Seção do Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/03/2018; Data de Registro: 27/03/2018)
Nesta toada, aliás, já decidiu esta R. 36a Câmara Direito Privado III:
Ação de cobrança. Demanda que versa sobre contrato de seguro de
transporte de mercadoria. Competência recursal da Segunda Subseção
de Direito Privado. Artigo 5o, item II. 1, da Resolução no 623/2013.
Precedentes do Grupo Especial. Recurso não conhecido, com ordem de
remessa. (TJSP; Apelação Cível 1001047-95.2016.8.26.0045; Relator
(a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Arujá - 2a Vara; Data do Julgamento: 27/02/2020;
Data de Registro: 27/02/2020)
Assim, tendo em vista que as questões devolvidas a esta Instância devem

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000127-05.2020.8.26.0491
VOTO No 29694
ser conhecidas pelas E. 11a a 24a e 37a e 38a de Câmaras Direito Privado II (contrato de
seguro de transporte rodoviário de cargas), de rigor determinar a redistribuição do recurso
às E. Câmaras de Direito Privado II.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, NÃO SE CONHECE do recurso interposto, que deverá ser
redistribuído a uma das E. Câmaras de Direito Privado II (11a a 24a e 37a e 38a Câmaras)
deste C. Tribunal.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora